Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 53, §4o, LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte exequente/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, ante a ausência de localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dívida de R$21.257,33 deu ensejo à realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis. No sistema SISBAJUD os resultados foram negativos (ID 73531875 e ID 73531897/73531901), enquanto no sistema RENAJUD (ID 73531878), os bens passíveis de penhora localizados não foram encontrados nos endereços informados pela exequente (ID 73531879 e ID 73531882, ID 73531902 e ID 73531903).
4. Outras diligências foram realizadas, como a restrição à circulação dos veículos e a penhora de bens que guarnecem a residência da parte devedora, ressalvados os bens impenhoráveis, mas nenhuma delas foi frutífera (ID 73531896 e ID 73531939, ID 73531909/73531910, ID 73531916, ID 73531920, ID 73531941/73531942 e ID 73531944/73531946), resultando na extinção do processo.
5. Compete à parte credora a indicação de meios eficazes para a penhora de bens e satisfação do crédito, importando destacar que é descabida mera reiteração de diligências e medidas já adotadas (ID 73531948), sem qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora e de transcurso de prazo razoável, visto que os atos executivos foram realizados no interregno de abril/ 2024 a março/2025.
6. A extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, com base no artigo 53, § 4o da Lei 9.099/1995, ocorre quando se esgotam as tentativas de localização de patrimônio do devedor, evitando que a execução se prolongue indefinidamente sem perspectiva de satisfação do crédito, o que não se coaduna com o sistema dos Juizados Especiais, baseado na economia processual e na celeridade. E conforme o Enunciado 75 do FONAJE, essa hipótese também se aplica às execuções de título judicial.
7. Ademais, a sentença extintiva não obsta a retomada do curso processual para a prática de medidas executivas, caso a parte credora localize bens penhoráveis de titularidade dos devedores, observado o prazo legal para o exercício da pretensão.
8. Por conseguinte, a sentença que extinguiu o processo por ausência de bens penhoráveis deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art.53, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 75/FONAJE.